Tribunal: STF
Processo: ARE 1288147
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL PROPORCIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU, PUGNANDO A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUE ALCANÇA APENAS AS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO LEGAL, CONFORME ESTABELECIDO NA SENTENÇA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS RELATIVO AO PERÍODO DE 45 DIAS. ARGUMENTO INSUBSISTENTE. TERÇO CONSTITUCIONAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS GOZADO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR, PUGNANDO A PROCEDÊNCIA DO PLEITO PELO RECEBIMENTO DE FÉRIAS REMANESCENTES INDENIZADAS. GOZO DO AFASTAMENTO, QUE DEVE OCORRER NOS RECESSOS. AUSÊNCIA DE PROVA NO SENTIDO DE QUE A PARTE AUTORA TERIA LABORADO DURANTE O RECESSO ESCOLAR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, e 37, XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente